Tribunal: TJDFT
Processo: 0746477-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PENHORA SALARIAL. NÃO VIABILIZA A QUITAÇÃO DO DÉBITO. NEM PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. DEVEDOR EM IDADE AVANÇADA E DOENTE. CONSTRIÇÃO INÓCUA. DEVE SER INDEFERIDA.
1. É possível a penhora salarial para a satisfação de crédito de natureza não alimentar desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF)
2. Contudo, a penhora buscada, dentro das possibilidades da devedora, idosa e doente, não serviria sequer para a amortização do débito, mesmo que se levasse em conta apenas o pagamento dos honorários advocatícios.
3. A imprestabilidade da penhora para a mínima amortização da dívida a esvazia de efetividade, já que não serviria senão para confiscar parte do salário da devedora sem sequer promover a mínima redução do débito.
4. Negou-se provimento ao recurso. Jugou-se prejudicado o agravo interno.